Tribunal: TJES
Processo: 5010960-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010960-89.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

RECORRIDO: DEIVID WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010960-89.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECORRIDOS: DEIVID WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESTORNO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MATERIAL E MORAL. ARTIGO 14 DO CDC. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou, dentro do aplicativo PicPay Serviços S/A, contrato de empréstimo pessoal com a requerida Crednovo. Alega que realizou o pagamento da sexta parcela do empréstimo em duplicidade, mas não conseguiu obter o reembolso do valor adimplido incorretamente. Dessa forma, pugna pela condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida Recargapay do Brasil Serviços de Informática LTDA a restituir para o autor a quantia de R$ 476,52 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente
Recargapay do Brasil Serviços de Informática LTDA
argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e responsabilidade da empresa, que creditou como saldo na
wallet
do consumidor o valor recebido em duplicidade. Aduz que atua como mera intermediária de pagamentos, inexistindo nexo causal entre sua postura e o dano sofrido pelo consumidor. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando arcabouço probatório, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes, caberia a recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) da recorrente, que não procedeu à devolução do pagamento realizado em duplicidade pelo consumidor, cansando-lhe prejuízo financeiro e incorrendo em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, a recorrente não comprovou a realização do estorno devido ao consumidor quanto a parcela do empréstimo pessoal adimplida em duplicidade (através de transferência por Pix e quitação de boleto bancário), se limitando a juntar ao processo 2 (dois)
prints
de telas sistêmicas da empresa, estando o primeiro em língua inglesa, documentos produzidos unilateralmente que não possuem lastro probatório.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, cabia a ré ter comprovado nos autos que restituiu o valor ao autor, e não um suposto crédito, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sobretudo por se tratar de fato extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do CPC). Além disso, está evidenciado que o crédito não foi levado a efeito na compensação das parcelas seguintes. Com efeito, conquanto o pagamento indevido tenha ocorrido por culpa do próprio consumidor, como já dito, a demora em restituir o valor, tido por incontroverso, configura o ato ilícito da ré, a qual cabe responder objetivamente pelos danos causados à consumidora (art. 14 do CDC). Sob essa perspectiva, tenho por caracterizado o dano moral, pois a inércia da ré em realizar a restituição da quantia durante todo o lapso temporal já decorrido, fazendo com que o consumidor tivesse que ingressar judicialmente para obter o que já lhe era de direito, causa inegável angústia e aflição. Saliento, ainda, que o dano moral tem função pedagógica, a fim de evitar que a prática seja reiterada no mercado de consumo, já que evidenciada a incapacidade da ré em resolver o problema na seara administrativa.

Por conseguinte, consoante disposto pelo juízo sentenciante, é devida a restituição da quantia de R$ 476,52 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) ao recorrido.

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço das instituições financeiras ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
indenizatório, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)